Tribunal: TJSP
Processo: 2161654-30.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução de título extrajudicial – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, reconhecidos o excesso de execução e a necessidade de refazimento dos cálculos – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Ausência de omissão ou obscuridade – Pretendido reexame da matéria – Sede imprópria – Embargos rejeitados.